Tribunal: TJPA
Processo: 0008059-93.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008059-93.2017.8.14.0008

APELANTE: BRENO DIAS MARQUES, LUCAS CARDOSO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO CRIME. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA CONFISSÃO PARA AMBOS OS RÉUS. INOCORRENCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PROVA DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DO RÉU NO EVENTO. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º-A, INC. I DO CPB. INSUBSISTENCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE EXACERBADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. PROCEDENCIA. AFASTAMENTO DE MODULADORES INIDÔNEOS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo dos apelantes no evento reprovável;

II. Importante assentar que por ocasião do interrogatório o recorrente LUCAS confessou a autoria dos fatos e que tal instituto foi reconhecido na sentença. Quanto ao réu BRENO, este em nenhum momento confessou sua participação no crime.

III. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância ao apelante, pois ficou comprovado que este teve participação ativa no roubo, contribuindo sobremaneira para execução do crime, uma vez que pilotava a motocicleta no momento do roubo, deu fuga a seu comparsa, tentou se desfazer do aparelho celular ao tentar comercializar e não obtendo êxito escondeu a
res furtiva.

IV. A juíza sentenciante não aplicou a majorante referente ao uso de arma de fogo a nenhum dos réus, não havendo que se falar em afastamento da referida majoração, tendo aumentado a pena somente por força do art. 157, §2°, inciso II do CPB, referente ao concurso de agentes.

V. Dosimetria. Assiste razão aos apelantes quando sustentam que suas penas-base foram fixadas desproporcionalmente e com a avaliação negativa dos vetores personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Contudo, atinente a personalidade do agente, tal fundamento necessita de análise das características pessoais do acusado e com relação aos motivos e circunstâncias o fundamento restou inerente ao tipo penal do roubo. Assim, imperioso o redimensionamento da reprimenda originariamente adotada.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena de ambos os recorrentes, que passa a ser concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multas, para cada um, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRENO DIAS MARQUES e LUCAS CARDOSO DE SOUZA, inconformados com a decisão que os
condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito do art. 157, §2°, inciso II do CPB,
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Nas razões recursais (ID 11103093), a defesa pugna pela absolvição dos apelantes, alegando a fragilidade das provas testemunhais. Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento
do instituto da confissão para ambos os réus; a aplicação da participação de menor importância ao recorrente Breno Dias Marques; o
afastamento da majorante prevista no
artigo 157, §2°-A, I do CPB.
Por fim, pleiteia pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público confrontou os argumentos da defesa, pugnando, ao final, pelo total improvimento recursal (ID 11103100).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos interpostos, para que seja reconhecida a participação de menor importância do recorrente Breno e para que sejam reduzidas as penas-base de ambos os apelantes (ID. 11165088).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 22.06.2017, os acusados abordaram a vítima, a qual estava em frente à sua casa com sua filha no colo, e fingindo portar arma de fogo, a ameaçou e subtraiu um aparelho celular, empreendendo fuga em uma motocicleta logo após.

Em sede policial, os acusados confessaram a prática delitiva, contudo, o denunciado Breno afirmou que não sabia das intenções de Lucas.

Assim, com base no que foi colhido das investigações foram os acusados denunciados como incurso no art. Art. 157, §2º, II e do CP.

É a síntese dos fatos.

A defesa pugna pela absolvição dos apelantes, alegando a fragilidade das provas testemunhais. Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento do instituto da confissão para ambos os réus; a aplicação da participação de menor importância ao recorrente Breno Dias Marques, o afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inc. I do CPB. Por fim, pleiteia pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

I. DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa dos recorrentes pugna pelas suas absolvições, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
ante a fragilidade das provas testemunhais.

Todavia, não assiste razão o pleito da Defesa.

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios: “
a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática
”.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 06/07, bem como as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha de acusatória, conforme passo a transcrever:

A vítima Thamar Baia relatou, em juízo, que estava na frente de casa com sua filha no colo, que Lucas desceu da moto e pediu o celular, colocou a mão na cintura, que reconheceu os réus, que sua irmã ainda tentou bater com a vassoura, que pela manhã soube que tinham sido presos, que recuperou o bem, que saíram juntos na moto

A testemunha Thais Baia relatou que presenciou os fatos, que estava na sala e a porta aberta, que viu um vulto para cima da irmã, que chegou a dar umas vassouradas no réu, que havia dois em uma moto, que um desceu, e pediu o celular, que a vítima gritou, que ele estava com a mão por baixo da blusa, que a vítima gritou, que os dois fugiram na moto, que não reconheceu na delegacia, mas a vítima reconheceu, que os policiais lhe disseram que o celular estava com os réus.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Cediço mencionar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas se fizeram corroborar as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva.

Assim, em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório, de modo que não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitadas na apelação.

Por esta razão, mantenho a condenação.

II. DO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA CONFISSÃO PARA AMBOS OS APELANTES

Nesse ponto, importante assentar que, por ocasião do seu interrogatório, o recorrente LUCAS confessou a autoria dos fatos e tal instituto foi reconhecido na sentença, conforme fls. 149/150, logo resta prejudicado tal pedido.

Quanto ao recorrente BRENO, este em nenhum momento confessou sua participação no crime, sendo inviável cogitar-se no reconhecimento da atenuante da confissão em seu favor.

III. DA APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AO RECORRENTE BRENO

DIAS MARQUES

A defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, §1° do CPB ao apelante Breno.

Em que pese os argumentos defensivos, inviável o reconhecimento da participação de menor importância ao apelante, pois ficou comprovado que este teve participação ativa no roubo, contribuindo sobremaneira para execução do crime, uma vez que pilotava a motocicleta no momento do roubo, deu fuga a seu comparsa, tentou se desfazer do aparelho celular ao tentar comercializar e não obtendo êxito escondeu a
res furtiva.

Portanto, não merece prosperar o pedido do recorrente para que se reconheça sua participação de menor importância no crime em questão, pois vê-se que agiu em unidade de designo com o outro recorrente no delito de roubo qualificado em análise.

IV - DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º-A, INC. I DO CPB

Requer a defesa pelo afastamento da causa de aumento por emprego de arma de fogo. No entanto, tal pleito resta prejudicado, pois a juíza sentenciante não aplicou a referida majorante a nenhum dos réus, tendo aumentado a pena somente por força do art. 157, §2°, inciso II do CPB, referente ao concurso de agentes.

Por isso, razão não assiste à defesa.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, pugna a defesa pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que o magistrado não apresentou motivo idôneo para exasperá-la.

Ao fixar a pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou:

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena.

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são prejudiciais, pois que imprimiram ameaça; a consequência não é grave, pois a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato”.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.

Assim, o delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP.

Destarte, extraiu-se do decisum vergastado que o juízo aferiu a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, ou seja, incrementou além do patamar mínimo, devido a existência de 03 moduladores desfavorável (personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime), que credenciou a exasperação da pena nesse ponto.

De fato, observou-se que o juízo singular claudicou ao arrazoar desfavoravelmente os moduladores, vejamos:

Com relação ao vetor personalidade, a juíza sentenciante indicou que “
a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi”.

Contudo, atinente a personalidade do agente, temos que tal fundamento para estar caracterizado necessita de análise das características pessoais do acusado. No caso em tela não há como se aferir tal personalidade, pois não há elementos nos autos que os configurem, tendo o magistrado primevo fundamentado tal vetor na forma como o crime foi realizado, algo que nas lições de Fabrício Castagna Lunardi e Luiz Otávio Resende, configuraria vetor da circunstância do crime, portanto deslocado de forma errônea na sentença, razão pela qual entendo que deve ser valorado de forma neutra.

Quanto aos motivos do crime
,
o magistrado justificou a exasperação com base em fundamento inerente ao tipo penal do roubo, qual seja, a motivação de “
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem”
, razão pela qual a valoração negativa deve ser reformada.

Por último, negativou as circunstâncias do crime, fundamentando-se no fato de ter havido ameaça durante o crime. Ora, a justificativa também é inerente ao tipo penal do roubo, o qual pressupõe a subtração de bem alheio móvel por meio de grave ameaça ou violência à pessoa.

Dessa forma, em face dos argumentos esposados, imperioso o redimensionamento da reprimenda originariamente adotada para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em face do crime de roubo majorado, ou seja, no mínimo legal.

Nessa toada, na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes, mas presente a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do CP ao recorrente BRENO. Todavia, restando a reprimenda fixada no patamar mínimo legal, é impossível a

redução da pena-base aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Por sua vez, ausentes atenuantes e agravantes ao recorrente LUCAS, a pena provisória deve mantida.

Por fim, na terceira fase da pena, não vislumbro causa de diminuição de pena, mas presente a causa especial de aumento de pena (§2º, II do art. 157 do CP), deve a pena ser incrementada na razão de 1/3,
restando a pena definitiva aferida em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multas, para ambos os recorrentes.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, bem como as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face dos recorrentes.

DISPOSIÇÃO FINAL

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena de ambos os recorrentes, que passa a ser concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multas, para cada um, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023